Tribunal: TJDFT
Processo: 0727945-82.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0727945-82.2019.8.07.0001 APELANTE: MARCOS RIOS MOTTA, MARCEL MAFRA BICALHO APELADO: COMPREBITCOINS SERVIÇOS DIGITAIS EIRELI, MARCEL MAFRA BICALHO, JOSÉ RENATO DE ARAÚJO DECISÃO Indefiro o pedido de restituição do preparo recursal (id 44691931), pois o não conhecimento do recurso não é causa para a devolução de custas judiciais – art. 10 da Portaria Conjunta TJDFT 50/13. Brasília/DF, 17/03/2023. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR